Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701317-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA AGRAVADO: ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Manifeste-se o Agravante, no prazo de 5 dias, sobre a petição de ID 61383437. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.